Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO APELANTE NA FASE INQUISITORIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CRIME DO ART. 244-B DO ECA. DELITO FORMAL. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOTA NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. EXASPERAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO E PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo impróprio e de corrupção de menores, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas possuem valor probatório, na medida em que são revestidos de fé pública, de modo que são aptos a embasar a condenação se coesos com as demais provas dos autos.
4. O roubo impróprio (art. 157, parágrafo 1o, do CP) consuma-se no momento em que o sujeito utiliza a violência à pessoa ou grave ameaça, ainda que não tenha êxito em sua finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída para si ou para terceiro.
5. “A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Inteligência da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O fato de a vítima estar participando de bloco carnavalesco, por si só, não é suficiente para justificar a nota negativa do vetor circunstâncias do crime. Além disso, a gravidade da ação delituosa é inerente ao tipo penal de roubo e foi devidamente considerada pelo legislador quando da determinação das penas máxima e mínima cominadas ao preceito secundário do tipo.
7. Incabível a nota negativa quanto às consequências do delito porquanto a violência física sofrida pela vítima foi o meio utilizado pelo adolescente para consumar o roubo impróprio, enquadrando-se, ao assim agir, no tipo descrito no art. 157, parágrafo 1o, do CP. Em outras palavras, o emprego da violência em desfavor da vítima foi necessário para a consumação da subtração que havia sido praticada instantes antes, configurando, pois, o instituto que a doutrina denomina “roubo impróprio”, sob pena de indevido bis in idem.
8. A prática de novo crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social (Acórdão 1761586, 07064446120228070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023).
9. Por ser mais benéfico ao recorrente, deve ser reconhecido o concurso formal próprio entre os crimes de roubo e de corrupção de menores, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), afastando-se a regra do concurso material de crimes. Redimensionamento da pena.
10. Considerando o quantum de pena arbitrado, bem como a reincidência específica e a circunstância judicial desfavorável ao acusado, correta a fixação do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2o, “a” e 3o do CP. Outrossim, incabíveis os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Diploma Penal, eis que ausentes os requisitos para tanto.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.